Tribunal: TJSP
Processo: 2124486-38.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora - Débito de contribuições devidas à Associação de Moradores - Impenhorabilidade do bem de família – Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2124486-38.2014.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL VILA VERDE (ATUAL
DENOMINAÇÃO), são agravados WALTER OTAVIO MENEZES e ILDA MARIA
DOS SANTOS MENEZES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. : 2124486-38.2014.8.26.0000
No de 1a Instância: 0029165-76.2002.0114
Comarca: Campinas (1a Vara Cível)
Agravante: Associação dos Amigos do Residencial Vila Verde
Agravados: Walter Otavio Menezes e outra
Juíza: Lissandra Reis Ceccon
Voto n. 21.245
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
de Sentença
Penhora - Débito de contribuições devidas à
Associação de Moradores - Impenhorabilidade do bem de
família Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 3o, IV, da
Lei 8.009/1990 - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, nos autos de
cumprimento de sentença movido por Associação de Moradores, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 88, na parte em que cancelou a
constrição sobre bem imóvel, sob o fundamento de que a obrigação de
pagamento de taxa de manutenção associativa não pode ser equiparada à
condominial e que, ademais, se trata de bem de família.
Em decisão monocrática proferida pelo I. Des. Milton
Paulo de Carvalho Filho, em 04 de agosto de 2014, foi dado provimento ao
recurso (fls. 303/308), e opostos embargos de declaração foram rejeitados
pela Turma (fls. 330/334).
Remetidos os autos o C. STJ, em julgamento realizado
em 19 de março de 2019, foi conhecido e provido o Agravo em Recurso
Especial, determinando o retorno dos autos a esta Corte para novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento, com intimação do agravante para a contraminuta do agravo de
instrumento, os quais sustentaram o desprovimento do recurso (fls.
480/496).
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença por débito
decorrente de contribuições devidas à Associação de Moradores
responsável pela administração do loteamento Residencial Vila Verde.
A discussão não é a obrigação pelo pagamento, mas a
penhorabilidade do imóvel gerador da obrigação de contribuição pelo
rateio das despesas.
A Agravante foi constituída pelo Loteador e
adquirentes dos lotes, não sendo hipótese de Condomínio Edilício previsto
na Lei n. 4.591/1964, destarte a dívida objeto do cumprimento de sentença
não se insere na hipótese de penhorabilidade do bem de família prevista no
art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990, entendimento da I. Magistrada de Primeiro
Grau que é compartilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que: "a cobrança de taxas de manutenção criadas por associação de
moradores - que não se confundem com despesas condominiais -
inviabiliza a penhora de bem de família. Precedentes" (AgInt no REsp
1862558/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020, AgInt no REsp
1321446/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 11/10/2016), bem como que: "2. As
despesas condominiais possuem natureza propter rem, isto é, seguem o
bem, independentemente do uso e de sua titularidade, já as contribuições
criadas por associações de moradores (condomínio de fato), ostentam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
natureza de dívida fundada em direito pessoal, oriunda do ato associativo
ou de concordância com a despesa, não possuindo vinculação com o bem,
mas, sim, com o serviço contratado, posto à disposição do associado. 3. O
reconhecimento da obrigação de pagar encargo decorrente de condomínio
não regularizado (associação de moradores) por sentença transitada em
julgado não modifica a natureza da dívida. 4. Desprovida a dívida da
natureza propter rem, é indevida a sua equiparação às despesas
condominiais, mesmo para os fins da Lei no 8.009/1990 (penhora de bem
de família). 5. É possível ao devedor opor, em cumprimento de sentença, a
exceção de impenhorabilidade de seu único imóvel se a cobrança fundar-se
em dívidas instituídas por associação de moradores" (AgInt no REsp
1688721/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018), e, ainda,
que: "sendo pessoal o direito, e não tendo a dívida natureza 'propter rem', é
irregular a sua equiparação a despesas condominiais, mesmo para os fins
da Lei 8.009/90" (REsp 1324107/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica